Tribunal: TJDFT
Processo: 0002473-33.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição.
2. A decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente sendo cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que os jurados desprezaram, por completo, o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos. Se os jurados optaram por uma das versões constantes dos autos, amparada no conjunto probatório coligido, não há falar-se em anulação do julgamento.
3. Assim, havendo provas acerca da autoria e da materialidade do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, bem como acerca da não ocorrência da legítima defesa, inviável anular a decisão com fundamento na alínea “d”, III, do artigo 593, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.